Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602981-70.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 LUIZ JURASKI DEPUTADO FEDERAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 LUIZ JURASKI DEPUTADO FEDERAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ELEIÇÕES 2018 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
-
-
CAMPANHA - DEPUTADO FEDERAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - ATRASO NA ENTREGA
DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO
ESTIMÁVEL DE BENS NÃO INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DO
DOADOR. IRREGULARIDADE GRAVE - DOAÇÕES COM
INFORMAÇÕES DIVERGENTES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. DOAÇÕES NÃO REGISTRADAS PELO REQUERENTE -
INCONSISTÊNCIA NA SITUAÇÃO FISCAL DE FORNECEDOR –
SUPOSTA OMISSÃO DE DESPESA - GASTO ELEITORAL COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. MILITÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE
CONTRAPARTE. IRREGULARIDADE GRAVE. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO - RECEBIMENTO DE DOAÇÕES E REALIZAÇÃO DE
GASTOS EM DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. NÃO INFORMADOS À ÉPOCA –
REALIZAÇÃO DE DESPESAS ANTES DA ABERTURA DE CONTA
ESPECÍFICA E APÓS A DATA DA ELEIÇÃO – CONSTATADAS
IRREGULARIDADES GRAVES E QUE COMPROMETEM A
INTEGRIDADE DAS CONTAS - CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.
1.O descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros,
quando não impede a análise e verificação das contas pelo setor de
análise técnica, pode levar à mera aposição das ressalva.
2.O recebimento de doação estimável, sem comprovação de que os
veículos supostamente cedidos integravam o patrimônio do doador
originário, é irregularidade grave, que compromete a confiabilidade das
contas.
Num. 7216716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2020 10:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031110082452800000006817042
Número do documento: 20031110082452800000006817042

3.A identificação de doações estimadas, recebidas de outros candidatos
ou partidos políticos, com informações divergentes nas prestações de
contas dos doadores ou não informadas pelo requerente, gera apenas
ressalvas, quando é possível identificar a origem, destinação e natureza
dos recursos.
4.A situação fiscal de fornecedor, que consta como “baixada” na base de
dados da Receita Federal, constitui mero indício de inconformidade,
necessitando de mais provas para evidenciar, de fato, alguma ilegalidade.
Apontamento afastado.
5.Reputa-se afastada a suposta omissão de despesa com o Facebook -
de valor ínfimo (R$5,68) - vez que o setor técnico destacou a juntada de
documento fiscal de despesas com impulsionamento, tendo ainda deixado
de mencionar tal apontamento em suas conclusões.
6.O pagamento feito com verbas públicas, sem a devida contraparte no
extrato banc

Inteiro teor:
19/03/2020
Número: 0602981-70.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por LUIZ JURASKI, CPF
575.215.819-20, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido Republicano Brasileiro - PRB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 LUIZ JURASKI DEPUTADO FEDERAL
(RESPONSÁVEL)
MARINALDO JOSE RATTES (ADVOGADO)
LUIZ JURASKI (REQUERENTE)
MARINALDO JOSE RATTES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
72167
16
11/03/2020 10:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.939

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602981-70.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 LUIZ JURASKI DEPUTADO FEDERAL
- OAB/PR74022
ADVOGADO: MARINALDO JOSE RATTES
REQUERENTE: LUIZ JURASKI
- OAB/PR74022
ADVOGADO: MARINALDO JOSE RATTES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2018 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
-
-
CAMPANHA - DEPUTADO FEDERAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - ATRASO NA ENTREGA
DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO
ESTIMÁVEL DE BENS NÃO INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DO
DOADOR. IRREGULARIDADE GRAVE - DOAÇÕES COM
INFORMAÇÕES DIVERGENTES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. DOAÇÕES NÃO REGISTRADAS PELO REQUERENTE -
INCONSISTÊNCIA NA SITUAÇÃO FISCAL DE FORNECEDOR –
SUPOSTA OMISSÃO DE DESPESA - GASTO ELEITORAL COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. MILITÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE
CONTRAPARTE. IRREGULARIDADE GRAVE. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO - RECEBIMENTO DE DOAÇÕES E REALIZAÇÃO DE
GASTOS EM DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. NÃO INFORMADOS À ÉPOCA –
REALIZAÇÃO DE DESPESAS ANTES DA ABERTURA DE CONTA
ESPECÍFICA E APÓS A DATA DA ELEIÇÃO – CONSTATADAS
IRREGULARIDADES GRAVES E QUE COMPROMETEM A
INTEGRIDADE DAS CONTAS - CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.
1.O descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros,
quando não impede a análise e verificação das contas pelo setor de
análise técnica, pode levar à mera aposição das ressalva.
2.O recebimento de doação estimável, sem comprovação de que os
veículos supostamente cedidos integravam o patrimônio do doador
originário, é irregularidade grave, que compromete a confiabilidade das
contas.
Num. 7216716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2020 10:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031110082452800000006817042
Número do documento: 20031110082452800000006817042

3.A identificação de doações estimadas, recebidas de outros candidatos
ou partidos políticos, com informações divergentes nas prestações de
contas dos doadores ou não informadas pelo requerente, gera apenas
ressalvas, quando é possível identificar a origem, destinação e natureza
dos recursos.
4.A situação fiscal de fornecedor, que consta como “baixada” na base de
dados da Receita Federal, constitui mero indício de inconformidade,
necessitando de mais provas para evidenciar, de fato, alguma ilegalidade.
Apontamento afastado.
5.Reputa-se afastada a suposta omissão de despesa com o Facebook -
de valor ínfimo (R$5,68) - vez que o setor técnico destacou a juntada de
documento fiscal de despesas com impulsionamento, tendo ainda deixado
de mencionar tal apontamento em suas conclusões.
6.O pagamento feito com verbas públicas, sem a devida contraparte no
extrato bancário, configura gasto eleitoral não comprovado, sendo devida
a devolução ao Tesouro Nacional. Irregularidade grave e que corresponde
a 10,96% do total de recursos movimentados pelo prestador.
7.O recebimento de doações e realizações de gastos em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época, devidamente declarados nas contas finais, é
irregularidade que, isoladamente considerada, ensejaria mera aposição de
ressalvas, haja vista a não frustração da fiscalização das contas.
8.A realização de despesas após a concessão do CNPJ, mas antes da
abertura da conta bancária, contraria o disposto nos artigos 3°, inciso III e
38, ambos da Resolução TSE nº23553/2017. Entretanto, sendo verificada
a natureza do gasto, e não havendo prejuízo à análise das contas, poderia
ensejar a mera aposição de ressalvas, caso a irregularidade fosse
isoladamente considerada.
9.Despesas com encargos financeiros, realizadas após a data da eleição,
contrariam o disposto no artigo 35 da Resolução TSE nº23.553/2017.
Entretanto, tratando-se de tarifa bancária, de evidente valor ínfimo,
cobrada em razão da utilização da conta movimentada pelo prestador
durante a eleição, seria possível a aposição de ressalvas, caso a
irregularidade fosse isoladamente considerada.
10.Considerando o elevado número de irregularidades remanescentes e,
especialmente, a gravidade de duas delas, reputa-se prejudicada a
integridade das contas.
11.Contas desaprovadas, com determinação de devolução de recursos ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Num. 7216716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2020 10:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031110082452800000006817042
Número do documento: 20031110082452800000006817042

Curitiba, 10/03/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR

RELATÓRIO
1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por LUIZ JURASKI, relativa às
Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Federal pelo partido PRB - Partido
Republicano Brasileiro e não foi eleito (ID 274582 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 878116 e 987266).
3.Inicialmente a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório
apontando diligências a serem atendidas pelo requerente (ID 3411166). Intimado, manteve-se
silente (ID 3726816).
4.Ao final, o órgão técnico apresentou parecer conclusivo(ID 5271316), opinando por julgar

as contas como desaprovadas diante das seguintes irregularidades remanescentes: I)
,
atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha (item 1.1.1); II) possível omissão de
movimentação financeira (item 4.1); III) doações recebidas do partido com informações
divergentes na prestação de contas dos doadores (item 5.1); IV) doações recebidas de outro
candidato e não registradas na prestação de contas em exame (item 5.2); V) inconsistência
quanto à situação fiscal de fornecedor (item 5.3); VI) omissões relativas às despesas
constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral (item 5.4); VII) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário (item 6.1); VIII) doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época (item 12); IX) realização de despesas
antes da abertura da conta específica (item 13.1); X) realização de despesas após a data da
eleição (item 13.2); e, XI) gastos eleitorais realizados em data anterior à data de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época (item 13.3).
5.Intimado, o requerente não se manifestou (ID 5603366).
6.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 5628566, entendeu que as
irregularidades comprometem a confiabilidade das contas apresentadas. Assim, manifestou-se
pela desaprovação das contas, nos termos do artigo 77, inciso III, da Resolução TSE, c
om a devolução dos recursos oriundos do Fundo Partidário, que não tiveram
sua utilização comprovada.
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por LUIZ
JURASKI, então candidato a Deputado Federal nas eleições gerais de 2018, cuja
competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e é regida pela Lei
Num. 7216716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2020 10:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031110082452800000006817042
Número do documento: 20031110082452800000006817042

nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017.
Obteve 2.481 votos.
2.Inicialmente, verifica-se que o requerente apresentou, de maneira tempestiva, suas
prestações de contas parcial em 13.09.2018, e final em 06.11.2018, em conformidade com os
artigos 50, §4º
e 52
, ambos da já mencionada Resolução.
[1]
[2]
3.Não houve apresentação de prestação de contas retificadora, embora devidamente intimado
para tanto.

4.Conforme informação do órgão técnico, os recursos utilizados na campanha totalizaram
R$31.930,15, sendo:
R$25.000,00 de recursos do Fundo Partidário;
R$6.930,15 em doações estimáveis em dinheiro.
5.Não há informação de repasse de recursos do Fundo Especial e Financiamento de
Campanha.

6.Adentrando na análise das contas prestadas, verifica-se que ao final restaram as seguintes

irregularidades, apontadas no relatório conclusivo do órgão técnico (ID
5271316):

I) Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha (item 1.1.1):
Houve intempestividade no envio do relatório financeiro relativo à doação no valor de
R$10.000,00, em contrariedade ao disposto no artigo 50, inciso I, da Resolução TSE
nº23.553/2017. Veja-se:
Não obstante, considerando a efetiva entrega do relatório correspondente, verifica-se que tal
irregularidade não impediu a devida análise e fiscalização da referida doação pelo setor
técnico, razão pela qual enseja a mera aposição de ressalvas.
II) Recebimento de doação estimável que não integrava o patrimônio do doador
:
originário

O setor técnico aponta irregularidade no recebimento de
doações estimadas,
três
consistentes na cessão ou locação de veículos, no valor total de R$1.500,00:
DATA
CPF
DOADOR
NATUREZA DO RECURSO ESTIMAVEL
DOADO
10/09/2018
106.227.029-04
LETICIA EMILIA JURASKI
Cessão ou locação de veículos
Num. 7216716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2020 10:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031110082452800000006817042
Número do documento: 20031110082452800000006817042

10/09/2018
473.759.819-49
LUIZ CLAUDIO PAIOLA
Cessão ou locação de veículos
10/09/2018
018.070.679-98
MARCELO LUIS VANIN
Cessão ou locação de veículos
Quanto à doação efetuada, veja-se o que preconiza o artigo 27 da Resolução TSE nº23.553/17:
Art.27 - Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir produto
de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.
Denota-se que o legislador previu, aqui também, exigência da propriedade do bem a ser doado
como estimável em dinheiro, pois é a natureza deste tipo de doação: que o doador possa doar
ao candidato, senão valores em espécie, o produto do seu próprio serviço ou a utilização de
seus bens, que integram as contas de campanha como valores estimáveis em dinheiro.
No caso não foram comprovados que os bens integravam o patrimônio dos doadores, em que
pese o prestador tenha sido devidamente intimado para tanto.
O procedimento, assim, compromete a regularidade das contas, pois impediu a efetiva
fiscalização por parte da Justiça Eleitoral acerca da origem dos recursos.
Se por um lado não se pode presumir a má-fé do prestador, por outro não pode ele se furtar da
responsabilidade que decorre da Lei e da Resolução, de fazer com que todos os recursos
utilizados na campanha tenham sua origem devidamente esclarecida.
Veja-se:

EMENTA: [...] 1. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas e
jurídicas devem constituir produto de seu próprio serviço ou de sua atividade econômica e, no

caso de bens permanentes, devem integrar o patrimônio do doador (art.23, parágrafo único, da
Res.-TSE 23.376/2012). 2. Impõe-se a desaprovação das contas quando as irregularidades verificadas
impedirem o efetivo controle pela Justiça Eleitoral da movimentação financeira da campanha. 3. A
insanabilidade do vício constatado pela instância ordinária afasta a incidência do princípio da
proporcionalidade na espécie [...]” (TSE Ac de 11.11.2014 no AgR-REspe nº22277, rel. Min. João Otávio
de Noronha).
É de se pontuar, ainda, que a irregularidade representa 4,69% do total de recursos
movimentados pelo requerente e que, conforme se demonstrará a seguir, existem outras
inconformidades de natureza grave nas contas.
III) Doações recebidas do partido com informações divergentes na prestação
de contas do doador e doações de candidato não registradas pelo requerente
(itens 5.1 e 5.2):
Foram lançadas doações recebidas do Diretório Estadual do PRB - Paraná, com informações
divergentes na prestação de contas do referido doador.
DADOS CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM EXAME
SEQ
DOADOR
UF/MUNICÍPIO
Nº RECIBO
DATA
FONTE
ESPÉC
Num. 7216716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2020 10:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031110082452800000006817042
Número do documento: 20031110082452800000006817042

0001
Direção Estadual/Distrital - PRB
- PARANÁ
PR/PARANÁ
010990600000PR000007E
28/08/18
FP
Estimad
0002
Direção Estadual/Distrital - PRB
- PARANÁ
PR/PARANÁ
010990600000PR000003E
28/08/18
FP
Estimad
0003
Direção Estadual/Distrital - PRB
- PARANÁ
PR/PARANÁ
010990600000PR000004E
04/09/18
FP
Estimad
0004
Direção Estadual/Distrital - PRB
- PARANÁ
PR/PARANÁ
010990600000PR000009E
04/09/18
FP
Estimad

DADOS CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR
SEQ
DOADOR
UF/MUNICÍPIO
Nº RECIBO1
DATA
FONTE
ESPÉC
0001
Direção Estadual/Distrital - PRB
- PARANÁ
PR/PARANÁ

28/08/18

Estimad
0002
Direção Estadual/Distrital - PRB
- PARANÁ
PR/PARANÁ

28/08/18

Estimad
0003
Direção Estadual/Distrital - PRB
- PARANÁ
PR/PARANÁ

04/09/18

Estimad
0004
Direção Estadual/Distrital - PRB
- PARANÁ
PR/PARANÁ

04/09/18

Estimad
0005
Direção Estadual/Distrital - PRB
- PARANÁ
PR/PARANÁ

04/09/18

Estimad
0006
Direção Estadual/Distrital - PRB
- PARANÁ
PR/PARANÁ

04/09/18

Estimad
O setor técnico constatou ainda que o prestador deixou de registrar as seguintes doações
estimadas em dinheiro, realizadas pelo candidato JOSÉ AROLDO SOUZA MARTINS:
DOADOR
UF/MUNICÍPIO
ESPÉCIE
VALOR (R$)1
Num. 7216716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2020 10:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031110082452800000006817042
Número do documento: 20031110082452800000006817042

JOSÉ AROLDO SOUZA MARTINS
PR/PARANÁ
Estimado
285,00
JOSÉ AROLDO SOUZA MARTINS
PR/PARANÁ
Estimado
299,52
JOSÉ AROLDO SOUZA MARTINS
PR/PARANÁ
Estimado
600,00
JOSÉ AROLDO SOUZA MARTINS
PR/PARANÁ
Estimado
950,00
Estas irregularidades, entretanto, tratam-se de erros contábeis no registro de doações
estimáveis em dinheiro. Além disso, foi possível a fiscalização de tais movimentações, através
da análise das prestações de contas dos doadores.
Diante disso, tais inconsistências ensejariam a mera aposição de ressalvas nas contas, caso
consideradas isoladamente.
IV) Inconsistência quanto à situação fiscal de fornecedor (item 5.3):
O setor técnico aponta ainda inconsistência quanto à situação fiscal do fornecedor ANDRÉ
PAULO FERRAZ PRADO, que consta como “baixada” na base de dados da Receita Federal.
Num. 7216716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2020 10:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031110082452800000006817042
Número do documento: 20031110082452800000006817042

Não obstante, tal fato constitui apenas indício de uma possível omissão quanto ao verdadeiro
fornecedor, necessitando de mais provas para evidenciar, de fato, alguma ilegalidade.
Ademais, a respectiva nota fiscal eletrônica foi devidamente juntada pelo prestador (ID
523116), o que presume a legalidade da despesa.
Assim, afasta-se qualquer apontamento em relação a suposta irregularidade.
V) Omissão de despesa:
Num. 7216716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2020 10:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031110082452800000006817042
Número do documento: 20031110082452800000006817042

O Setor Técnico identificou omissão relativa à despesa constante da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais.

Tal despesa refere-se a gastos no valor de R$5,68 realizada com o fornecedor Facebook
,
Serviços Online do Brasil Ltda.
Embora o prestador não tenha apresentado o histórico de pagamentos e cobranças de
anúncios do Facebook, o setor técnico apontou a juntada de documento fiscal de despesas
com impulsionamento, no valor de R$170,92.
Desta forma, e considerando que o parecer técnico sequer menciona tal fato como
irregularidade em suas conclusões, reputa-se superado esse apontamento específico.
VI) Despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, sem a devida
contraparte:
O setor técnico apontou as seguintes ocorrências nas despesas pagas com recursos oriundos
do Fundo Partidário:
Quanto aos pagamentos realizados a LUIZ CARLOS DOS SANTOS e ANTONIO ADEMILSON
FERREIRA, verifica-se que, além de juntados os respectivos contratos de prestação de
serviços, foi possível identificar a devida contraparte nos extratos eletrônicos, o que comprova a
regularidade das despesas, afastando qualquer ressalva em relação a estes apontamentos.
Neste sentido já decidiu esta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LIMITE. PRAZO. PRESTAÇÃO FINAL.
INOBSERVÂNCIA. RESSALVA. GASTO ELEITORAL. SERVIÇO DE TERCEIRO/MILITÂNCIA.
COMPROVAÇÃO. CONTRATO. IDÔNEO. PAGAMENTO. TED. BATIMENTO CPF. REGULARIDADE.
1 - A inobservância do limite do prazo para entrega da prestação de contas final configura falha de natureza
formal a ensejar ressalva nas contas.
2 - Configura-se regular o gasto eleitoral de prestação de serviço de terceiro/militância registrado na prestação
de contas e comprovado por contrato que cumpre todas as formalidades e cujo pagamento mediante TED foi
comprovado pela Unidade Técnica pelo batimento dos CPF’s (contraparte), bem como por recibos firmados
pelos fornecedores.
(TRE-PR. PC 0603070-93.2018.6.16.0000, Acórdão nº55.199 de 17/10/2019, Relator JEAN CARLO LEECK,
Publicação: DJ - Diário de Justiça 28/10/2019).
Num. 7216716 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2020 10:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031110082452800000006817042
Número do documento: 20031110082452800000006817042

De outro lado, em relação às três outras despesas restantes, que totalizam R$3.500,00 não
,
foi possível identificar a respectiva contraparte nos extratos bancários, tampouco nos demais
documentos juntados na prestação de contas.
Devidamente intimado para se manifestar sobre tal irregularidade, o prestador permaneceu
inerte.
Com efeito, tratando-se de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário, faz-se necessário o
preenchimento de todos os requisitos para a comprovação dos gastos e, entre eles, a
contraparte, que garante que o dinheiro público utilizado foi efetivamente sacado pelo
fornecedor contratado.

Assim sendo, inexistindo a devida comprovação da destinação dos referidos recursos, seu
.
recolhimento ao Tesouro Nacional se impõe

Ademais, a irregularidade acima corresponde a 10,96% do total de recursos movimentados
pelo prestador, o que impede qualquer observância dos institutos da razoabilidade e
proporcionalidade para uma eventual aprovação das contas com ressalvas.
VII) Doações recebidas e gastos realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época (itens 12
e 13.3):
Verifica-se que o prestador recebeu, no dia 10.09.2018, seis doações do diretório estadual do
partido, como se vê da tabela constante do item 12 do parecer técnico (ID 5271316):
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
DATA
DOADOR
RECIBO ELEITORAL2
VALOR (R$)
28/08/2018
Direção Estadual/Distrital
010990600000PR000007E
508,00
04/09/2018
Direção Estadual/Distrital
010990600000PR000009E
59,85
04/09/2018
Direção Estadual/Distrital
010990600000PR000009E
507,00
04/09/2018
Direção Estadual/Distrital
010990600000PR000009E
550,00
04/09/2018
Direção Estadual/Distrital
010990600000PR000009E
48,00
04/09/2018
Direção Estadual/Distrital
010990600000PR000008E
580,00
Também realizou despesas nas datas de 20.08.2018 e 31.08.2018, como se vê da tabela
constante do item 13.3 do parecer técnico:
Num. 7216716 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2020 10:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031110082452800000006817042
Número do documento: 20031110082452800000006817042

DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
DATA
Nº DOC.
FISCAL
FORNECEDOR
2
VALO
31/08/2018
0422018
DIÁRIO CONTÁBIL LTDA

375
20/08/2018
01
MARINALDO RATTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

550
Tanto a realização de gastos eleitorais quanto o recebimento de doações ocorreram em data
anterior à data inicial da entrega da prestação de contas parcial, mas não foram informadas à
época, violando o contido no artigo 50, §6°, da Resolução TSE nº23.553/2017.
Contudo, vê-se que as irregularidades não impediram a verificação das contas ao final pelo
órgão técnico, razão pela qual a jurisprudência deste Tribunal Regional, de forma reiterada,
vem entendendo pela formalidade destas inconsistências, o que permitiria a aprovação das
contas com ressalvas, caso isoladamente consideradas.
VIII) Realização de despesas antes da abertura da conta específica (item 13.1):
O setor técnico apontou a realização de despesas após a concessão do CNPJ de campanha,
ocorrida em 14.08.2018, mas antes da abertura da conta bancária específica de campanha,
ocorrida em 24.08.2018, em violação aos artigos 3°, inciso III
e 38
, ambos da Resolução
[3]
[4]
TSE nº23.553/2017.
DESPESAS REALIZADAS APÓS A CONCESSÃO DO CNPJ DE CAMPANHA E ANTES DA ABERTURA DA CONTA
DATA
NOME DO FORNECEDOR
Nº. DOC. FISCAL /RECIBO
VALO
20/08/2018
MARINALDO RATTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
01
55

Com efeito, tal despesa foi declarada e comprovada nas contas, bem como está identificada e
verifica-se que seu pagamento ocorreu após a abertura da conta bancária, mediante
compensação de cheque, no dia 11.10.2018, na conta específica.
Assim, tal irregularidade se revela como falha que não comprometeu a lisura das contas,
sobretudo em razão da identificação da origem do recurso, caso fosse isoladamente
considerada, o que não é o caso dos autos.
IX) Realização de despesas após a data da eleição (item 13.2):
O setor técnico apontou despesa com encargos financeiros em 17.10.2018, no valor total de
R$17,50, contrariando o disposto no artigo 35
da Resolução TSE nº23.553/2017.
[5]
Entretanto, observa-se que se trata de tarifa bancária, provavelmente cobrada em razão da
utilização da conta movimentada pelo prestador durante a eleição. Ademais, tal gasto, de
Num. 7216716 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2020 10:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031110082452800000006817042
Número do documento: 20031110082452800000006817042

evidente valor ínfimo, representando 0,07% do total das despesas registradas, permitiria a
aposição de ressalvas, caso fosse isoladamente considerado.
7.Portanto, considerando o elevado número de inconformidades remanescentes e,
especialmente, a gravidade das irregularidades expostas nos itens II e VI - que, somadas,

correspondem a aproximadamente 15,65 do total de recursos movimentados pelo

requerente em sua campanha - reputa-se prejudicada a integridade das contas,
concluindo-se por sua desaprovação.

8.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando os pareceres do
Setor Técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30 da Lei

nº9.504/97 c/c o artigo 77, inciso III
, da Resolução TSE nº23.553/2017,
[6]
voto no sentido
,
de julgar DESAPROVADAS as contas de LUIZ JURASKI relativas às Eleições de
2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Federal e não foi eleito.

9.Determino o recolhimento do valor oriundo do Fundo Partidário ao Tesouro

Nacional, cujas despesas não foram comprovadas, no montante de R$3.500,00, (três mil e

quinhentos reais) nos termos do artigo 82
da Resolução TSE nº23.553/2018.
[7]
Curitiba, 10 de março de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral,
[1]
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº9.504/1997, art.28, §4º):
(...)
§4º - A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13
de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde
o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano
Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos em todas
[2]
as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza por partidos políticos e candidatos deverá
[3]
observar os seguintes pré-requisitos:
(...)
III - abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de campanha;
Art. 38. Os gastos de campanha por partido político ou candidato somente poderão ser efetivados a partir da data da
[4]
realização da respectiva convenção partidária, observado o preenchimento dos pré-requisitos de que tratam os incisos I, II e III
do caput do art. 3º desta resolução.
Art. 35. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.
[5]
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
[6]
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo
Num. 7216716 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2020 10:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031110082452800000006817042
Número do documento: 20031110082452800000006817042

(...)
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a devolução dos recursos
[7]
recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem
não identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do
valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa de
cópia digitalizada dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos
da Fazenda Pública, sobre os valores a ser recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a
do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602981-70.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: LUIZ JURASKI - Advogado do(a)
REQUERENTE:
MARINALDO
JOSE
RATTES
-
PR74022

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.03.2020.

Num. 7216716 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2020 10:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031110082452800000006817042
Número do documento: 20031110082452800000006817042